Tribunal: TJDFT
Processo: 0713556-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713556-02.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTUR DA ROCHA MOREIRA NETO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, ARTUR DA ROCHA MOREIRA NETO D E S P A C H O Conforme manifestação de ID no 76930265, a douta Procuradoria de Justiça ressaltou que, a despeito da prova pericial ser conclusiva de que o autor é portador de alienação mental com piora progressiva desde 2017, e que, portanto, é incapaz para praticar os atos da vida diária, o feito prosseguiu sem que se observasse sua incapacidade de estar em Juízo. Com efeito, constatando-se a incapacidade processual, referido vício há que ser sanado, para o fim de conferir regularidade à representação processual da parte, não se prestando, para tanto, a procuração de ID no 76154442, eis que subscrita por incapaz. Diante disso, tornem os autos à Vara de origem para que se observe o procedimento previsto no art. 72, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator